Tribunal: TJES
Processo: 0000193-38.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-38.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PATRICK PAULO GURGEL DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000193-38.2019.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICK PAULO GURGEL DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §º9, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.340/06
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO POLICIAL.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há nos autos nenhuma prova em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu, bem como as declarações prestadas pela testemunha. Não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido tenha praticado os fatos narrados na exordial acusatória, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000193-38.2019.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICK PAULO GURGEL DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença que julgou improcedente a denúncia vindo a absolver

PATRICK PAULO GURGEL DOS SANTOS

das sanções contidas no artigo 129, §9°, do Código Penal, com incidência da Lei n° 11.340/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de janeiro de 2019, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, estando ela com sua filha de 06 (seis) meses no colo.

Consta ainda que na data dos fatos, o denunciado, sem motivo aparente, avançou para cima da vítima e lhe agrediu com socos na cabeça. Não satisfeito, usou um copo de vidro para bater na vítima, tendo ela colocado a mão na frente para evitar que o golpe atingisse o rosto da criança.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei n° 11.340/06.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado n° 38380975, laudo de lesões corporais e imagens de fls. 14 e 15.

Ao contrário, entendo que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o apelado negou a prática do crime.

Inquirida em juízo, a única testemunha ouvida, o PM Alex Guarnier Lima, relatou não se recordar dos fatos narrados.

Ademais, ressalto que a vítima não fora ouvida em juízo.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu, bem como as declarações prestadas pela testemunha.

Corroborando as conclusões acima, o próprio magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou a existência de
“[...]
um cenário fático divergente, aliado a ausência de provas em relação à autoria do crime narrado na exordial, tendo em vista que a ofendida não se apresentou em Juízo para prestar esclarecimento acerca dos fatos.
Por derradeiro, diante da vedação do Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, conforme preconizado no artigo 155 do Código de Processo Penal, prospera a absolvição do réu
[...]”
.

Destaco que, nesse mesmo sentido, a douta Procuradora de Justiça bem elucidou que
“[...]
m
algrado o “Laudo” anexado aos autos tenha atestado a existência de ferimentos na ofendida, em não tendo sido minimamente relatado em Juízo os ferimentos que sofreu decorrentes das agressões do acusado e descritos na “Denúncia”, não há que falar em condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal
”
.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

A meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido tenha praticado os fatos narrados na exordial acusatória, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na Lei Processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para
a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ; HC 691.058; Proc. 2021/0282459-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/10/2021; DJE 28/10/2021)

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.